Tribunal: TCU
Processo: 009.637/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8166/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e fazer a determinação conforme proposto nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.637/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Domingos Mota de Oliveira (XXX.297.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. Determinar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (atual Ministério da Infraestrutura), que faça cessar o pagamento ao servidor Domingos Mota de Oliveira (CPF: XXX.297.315-XX), da rubrica judicial referente à GDAR (Rubrica 10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP, no valor de R$ 270,99).